Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706120-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE DO AMARAL MODESTO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JACQUELINE DO AMARAL MODESTO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER ajuizada em face do CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Recebo a emenda de ID n. 147432772. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que a requerida reconheça os direitos possessórios da autora em relação ao bem situado na SHIS QI 29, cruzamento EPDB/DF-001, sede própria, guarita B, conjunto 15, lote 23, CEP 71.675-205, Brasília/DF, bem como que tenha direito de participar, votar e ser votada em todas as assembléias realizadas pelo Condomínio requerido. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que a autora é titular dos direitos incidentes sobre o imóvel indicado, cuja validade da cessão de direitos deve ser verificada e o contraditório observado após um juízo exauriente. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta que, para se candidatar a um dos cargos diretivos do condomínio, a convenção exige a quitação das obrigações condominiais. Salienta que o síndico vem exigindo, sem embasamento legal, a apresentação do contrato de compra e venda dos antigos proprietários do lote adquirido. Conclui que, diante da comprovação da propriedade do lote e da adimplência das obrigações condominiais, tem legitimidade para concorrer a cargos diretivos do condomínio. Requer a antecipação da tutela recursal “afim de que o Agravado se abstenha questionar a propriedade do lote pertencente a Agravante, principalmente para impedimento da mesma de se candidatar a um cargo eletivo dos órgãos diretivos do condomínio, ora Agravado, bem como se abstenha de incorporar o lote da Agravante, de transferir, alienar, doar, bem como praticar quaisquer atos relativos ao lote de propriedade da Agravante, bem como afim de garantir o direito da Agravante de votar e ser votada nas assembleias do condomínio a serem realizadas em breve, mais precisamente na assembleia que irá eleger a nova administração do condomínio Rural Pousada das Andorinhas”. Preparo recolhido (IDs 43864548 e 43864549). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e por isso só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator